Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS ORIUNDAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E VULNERABILIDADE PSÍQUICA DO PACIENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO NO PROCESSO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO STF. QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AÇÃO PENAL SUSPENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que rejeitou preliminar de nulidade de provas oriundas de processo administrativo disciplinar utilizado como prova emprestada em ação penal instaurada para apuração, em tese, dos crimes previstos nos artigos 304 e 297 do Código Penal, bem como deferiu a instauração de incidente de insanidade mental em favor do paciente, suspendendo a ação penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a alegada ilicitude das provas produzidas no âmbito do PAD em razão da ausência de defesa técnica e da suposta vulnerabilidade psíquica do paciente; (ii) a possibilidade de utilização de prova emprestada no processo penal; e (iii) a necessidade de suspensão da ação penal em razão de alegada questão prejudicial heterogênea vinculada à reclamação trabalhista que discute a validade do procedimento administrativo disciplinar.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de Defesa Técnica no âmbito de processo administrativo disciplinar não implica, por si só, nulidade dos elementos nele produzidos, nos termos da Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal.
4. É admissível a utilização de prova emprestada no processo penal, ainda que ausente identidade de partes, desde que assegurado o contraditório, mesmo que diferido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há contradição na decisão que deferiu a instauração do incidente de insanidade mental e, simultaneamente, manteve nos autos as provas do processo administrativo disciplinar. O incidente de insanidade mental, instaurado nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, destina-se a produzir prova pericial sobre a higidez mental do acusado, à época do fato delitivo. O laudo integrará o acervo probatório da ação penal e será sopesado pelo juízo sentenciante em conjunto com os demais elementos de convicção, entre os quais se inclui o próprio PAD.
6. A investigação criminal foi instaurada de forma autônoma e independente em relação ao procedimento administrativo disciplinar, estando amparada em elementos investigativos próprios colhidos no inquérito policial.
7. A eventual discussão acerca da validade do procedimento administrativo disciplinar perante a Justiça do Trabalho não impõe, por si só, a suspensão da ação penal, ante a independência entre as instâncias e a ausência de questão prejudicial heterogênea apta a condicionar o reconhecimento da infração penal.
8. Inexiste constrangimento ilegal quando a ação penal encontra-se suspensa em razão da instauração do incidente de insanidade mental, inexistindo risco imediato de prática de atos processuais lesivos ao paciente.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.